Tribunal: TJES
Processo: 5001309-98.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001309-98.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMILA GONCALVES DA COSTA PIROLA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O S

DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Primeiramente, concedo a Recorrente,
CAMILA GONCALVES DA COSTA PIROLA
, as benesses da assistência judiciária gratuita.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
CAMILA GONÇALVES DA COSTA PIROLA
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que ocorreu a decretação da inversão do ônus da prova;
b)
que a parte recorrida não comprovou a mudança do endereço da recorrente;
c)
que cabe dano moral em razão da perpetração de cobrança vexatória.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte recorrente faz jus ao recebimento de valores a título de danos morais, devido a não entrega de correspondências no seu endereço.

Através de detida análise dos autos, verifico que não há provas que evidenciam a mudança de endereço no cadastro da recorrente, conforme provas acostadas aos autos (fl. 05 da contestação) é possível verificar que o endereço que consta na base de dados da recorrida é divergente do comprovante de residência da recorrente.

Destarte, não ficou demonstrado que a falta do endereço correto, e a entrega da correspondência no endereço de sua genitora tenha causado na recorrente algum abalo moral. Notadamente por inexistir qualquer situação nos autos que indique a ocorrência de cobrança vexatória.

Assim, em que pese os transtornos enfrentados pela recorrente, não transcende a esfera do mero dissabor do cotidiano e não se vê grave ofensa ou dano à personalidade passível de justificar a concessão da medida indenizatória.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável (AgInt no REsp 1827703/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019).

Assim, a parte recorrente deveria indicar consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico, o que não restou caracterizado nesta demanda, razão pela qual, não há que se falar em danos morais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida em primeiro grau.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95, lado outro suspendo a exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO EM DÉBITO AUTOMÁTICO. TROCA DE PLANO QUE GEROU UM RESÍDUO QUE NÃO FOI DESCONTADO NO DÉBITO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE BOLETO OU CÓDIGO DE BARRAS PARA O PAGAMENTO DESSE RESÍDUO. RECORRENTE QUE SÓ TOMOU CONHECIMENTO DO DÉBITO QUANDO CHEGOU DUAS CARTAS DE COBRANÇA NO ENDEREÇO DE SUA MÃE. RECORRENTE QUE NÃO RESIDE NESTE ENDEREÇO HÁ MAIS DE 04 (QUATRO) ANOS. SENTENÇA DO JUÍZO A QUO JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.